Tribunal: STF
Processo: AI 713692
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Intempestividade. Comprovação de que o recurso foi interposto no
   prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Provada sua
   tempestividade, deve ser apreciado o recurso.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Interposição. Artigos
   violados. Não indicação. Inteligência do art. 321 do RISTF e da
   súmula 284. Agravo regimental não provido. Não se admite recurso
   extraordinário que não indique o dispositivo constitucional que
   lhe autorizaria a interposição, nem aponta quais normas
   constitucionais que teriam sido violadas pelo acórdão recorrido.